Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715146-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS MACEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Acolho a quota ministerial de ID: 16928312. Baixem os autos à origem para a juntada da documentação de forma visível. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador